Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR VDRL POSITIVO. LAUDO PERICIAL ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra a r. sentença que anulou ato administrativo de exclusão de candidato em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão de resultado reagente para VDRL, na etapa de exames médicos.
2. A r. sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, com base em laudo pericial que atestou ausência de sífilis ativa ou qualquer condição incapacitante, assegurando ao candidato o direito de prosseguir no certame.
3. O Distrito Federal apelou sustentando legalidade do ato administrativo e discricionariedade na fixação de critérios eliminatórios.
4. O autor apelou requerendo majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Legalidade da exclusão de candidato por critério laboratorial, à luz dos princípios constitucionais que regem o concurso público.
6. Adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do valor atribuído à causa e da natureza orientadora da tabela da OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A exclusão do candidato por resultado reagente para VDRL, sem demonstração de incapacidade funcional, configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
8. O laudo pericial judicial elaborado concluiu que o candidato não possui sífilis ativa, tampouco qualquer limitação funcional, sendo o resultado do exame uma cicatriz sorológica sem relevância clínica
9. A tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema no 1015 da Repercussão Geral estabelece que é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato que, embora acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.
10. A jurisprudência é uníssona no sentido da possibilidade de controle judicial sobre atos administrativos que impliquem restrições de direitos, especialmente em concursos públicos.
11. Quanto aos honorários, a fixação por equidade observou os critérios legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo afastada a aplicação da tabela da OAB/DF por seu caráter meramente orientador, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
12. Negou-se provimento às apelações interpostas, mantendo-se incólume a r. sentença. Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Constituição Federal, art. 37, incisos I e II; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Lei no 14.365/2022.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 886.131 – Tema no 1015 da Repercussão Geral; STJ, AREsp 1.806.617/DF; TJDFT, Acórdãos no 1967888, 0735087-67.2024.8.07.0000; no 1992852, 0708162-77.2024.8.07.0018; no 1967467, 0707163-27.2024.8.07.0018; no 1951789, 0707926-65.2023.8.07.0017; no 2024830, 0700032-88.2025.8.07.0010; no 1997829, 0707430-44.2024.8.07.0003.